Tribunal: TJDFT
Processo: 0700049-87.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO. CORRUPÇÃO ATIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. COMPROVADOS. PALAVRA DOS POLICIAIS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. REGIME. INICIAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE. MANTIDO.
I - Mantém-se a condenação pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, receptação e corrupção ativa, quando o comportamento do agente a as circunstâncias da apreensão do bem, indicam a ciência da origem ilícita e quando três policiais afirmam em Juízo que o réu lhes ofereceu a arma apreendida em troca de sua liberação do flagrante.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova, que não foi produzida no caso concreto.
III - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do agente distribui para sua Defesa o ônus de comprovar a alegada origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP.
IV - Inviável reconhecer a confissão na dosimetria das penas dos crimes de receptação e corrupção ativa, quando o réu nega a prática dos delitos e, mais que isso, aponta a autoria do primeiro para a companheira.
V - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, em se tratando de reincidente (específico), o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.
VI - Recurso conhecido e desprovido.